Tribunal: TJES
Processo: 5010554-39.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010554-39.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERGIO GUSS
RECORRIDO: DELLA VIA PNEUS LTDA
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5010554-39.2021.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: SERGIO GUSS

RECORRIDO: DELLA VIA PNEUS LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 19 de julho de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela
SERGIO GUSS
contra a sentença que julgou improcedente o pedido autoral.

Irresignada, a recorrente pugna, em síntese, pela reforma integral da r. sentença para julgar totalmente procedente o pleito autoral.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente/requerente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença o seguinte:

“[...]
Aduz o autor, em síntese, que adquiriu quatro pneus GoodYear, aro 16, no site da ré, por R$ 1.472,04, os quais não foram entregues no prazo estipulado. Afirma que tentou realizar contatos com a ré, mas não obteve êxito em resolver a controvérsia. Diante disso, postula, a restituição da quantia paga e indenização por danos morais. A ré, por sua vez, sustenta que o autor foi vítima de fraude, na medida em que terceiro está utilizando seus dados em site falso para lesar diversos consumidores. Assim, defende que não pode ser responsabilizada, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos.
[...]”

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Explico.

Primeiramente, cumpre esclarecer que não há dúvidas que a relação jurídica em litígio se encontra sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual, foi invertido o ônus da prova em favor da parte autora.

Ao compulsar os autos, entendo que o requerente foi vítima de um golpe chamado “
phishing
” aplicado por terceiro, não havendo que se falar em responsabilização da requerida.

Desse modo, considerando o reconhecimento de fraude de terceiro, causa excludente de responsabilidade do fornecedor, conforme preconizado no artigo 14, §3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, não há ato ilícito indenizável a ser imputado à parte requerida, haja vista que não se pode imputar ao requerido a responsabilidade pelo dano praticado por terceiro, ainda que se trate de relação de consumo,
motivo pelo qual se comunga com a r. sentença no sentido de reconhecer a inexistência de ato ilícito indenizável da empresa ré, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE VIRTUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
PHISHING
. COMPRA DE TELEFONE CELULAR COM PREÇO DESPROPORCIONAL. SÍTIO ELETRÔNICO CLARAMENTE DIVERSO DAQUELE PERTENCENTE À REQUERIDA. EMISSÃO DE BOLETO FRAUDULENTO PARA PAGAMENTO. EXISTÊNCIA DE SITES FALSOS. FATO NOTÓRIO.
Cuida-se de ação indenizatória em que a recorrente/autora foi vítima de fraude virtual denominada phishing, que ocorre por ação de terceiro que cria site falso para realizar a venda de bens pela rede mundial de computadores, com pagamento por meio de boleto bancário. Falha na prestação de serviço por parte da ré não demonstrado
. Ausência de qualquer interveniência da ré no negócio fraudulento. Ausência de responsabilidade por fato de terceiros. Fornecedor que não pode responder pelos prejuízos derivados de fraude virtual ao ter seu site mimetizado por fraudadores. Falta de cautela da autora de verificar a veracidade do site em que ofertado o aparelho por preço muito abaixo do oferecido no mercado. Recurso desprovido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, servindo a súmula como acórdão, nos teRmos do artigo 46 da Lei 9.099/95. Vencida, arcará a recorrente com as custas e despesas processuais, observada a justiça gratuita (art. 55 da Lei 9.099/95). (TJSP; Recurso Inominado Cível 1003795-62.2020.8.26.0077; Relator (a): Eric Douglas Soares Gomes; Órgão Julgador: 1ª Turma Cível; Foro de Birigui - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 19/04/2021; Data de Registro: 19/04/2021)

Recurso Inominado. Golpe do "Whatsapp". Violação de segurança que ocorreu por culpa exclusiva da vítima. Excludente de responsabilidade (art. 14, §3º, CDC). Recurso provido para julgar improcedente o pedido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1000866-74.2021.8.26.0189; Relator (a): Paulo Victor Alvares Gonçalves; Órgão Julgador: 2ª Turma Cível e Criminal; Foro de Fernandópolis - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 17/06/2021; Data de Registro: 17/06/2021).

Recurso inominado. Ação em indenização por danos materiais e morais. Pagamento de boleto fraudado. Pretensão de responsabilização da empresa que presta serviço de intermediação de pagamentos, utilizado pelo fraudador, bem como da instituição financeira em que foi contratado o financiamento do veículo. Sentença de parcial procedência, com condenação da emissora do boleto utilizado para pagamento. Inconformismo da referida ré. Cabimento. Inexistência de falha no serviço prestado. Fortuito externo. Fato causador de danos ao recorrido alheio à atuação da recorrente. Inexistência de direito à restituição dos pagamentos.
Recorrido que deixou de tomar as cautelas exigidas pelo caso antes de realizar o pagamento, quitando boleto recebido sem checar o efetivo beneficiário da operação, sendo este pessoa estranha ao negócio jurídico
. Ausência de nexo de causalidade entre os danos e falha no serviço. Responsabilização civil da recorrente indevida. Recurso a que se dá provimento, para julgar a ação improcedente em relação ao Banco Inter S/A. (TJSP; Recurso Inominado Cível 0002075-11.2020.8.26.0002; Relator (a): Debora Romano Menezes; Órgão Julgador: 3ª Turma Recursal Cível - Santo Amaro; Foro Regional II - Santo Amaro - Juizado Especial Cível Anexo UNISA; Data do Julgamento: 12/03/2021; Data de Registro: 12/03/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida
.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR
provimento, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)